Tribunal: TJDFT
Processo: 0713120-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido de manter a decisão que determinou a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel, bem como esclarecimentos do saldo devedor e a avaliação do bem, não pode ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.